Tribunal: STJ
Processo: 0240870-46.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 837761 - PR (2023/0240870-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS ADRIANO BOTELHO DE ASSIS (PRESO)
ADVOGADOS
: ELTON OLIVEIRA DE FARIAS - DF019358
ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
GUILHERME AGUIAR ALVES - DF043201
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
CAIO EDUARDO LINO PERCIVAL - PR106288
PAULO GABRIEL DE SOUZA VEIGA E OUTROS - PR105766
HUMBERTO JOSÉ DUARTE MATHEUS - PR085099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE
CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
mantendo a custódia cautelar do recorrente.
2. A custódia cautelar foi fundamentada na gravidade concreta da conduta atribuída ao
paciente, consistente em homicídio com mais de cinquenta golpes de faca, e na
possibilidade de reiteração criminosa.
3. A decisão agravada entendeu que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
seria inviável, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indicava que a ordem
pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos jurídicos suficientes para
a manutenção da custódia cautelar do recorrente, ou se seriam cabíveis medidas
cautelares diversas do encarceramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão agravada.
6. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi evidenciado justificam a
manutenção da custódia cautelar para acautelar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA48494793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 6226f2ae-028b-4f13-85c2-f3073de9fe39

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando a
periculosidade do recorrente e a necessidade de acautelamento da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta delituosa e a possibilidade de
reiteração criminosa justificam a manutenção da custódia cautelar. 2. A aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a ordem pública não estaria
acautelada com a soltura do agravante".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no RHC 208466 / RS, Quinta Turma, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Relator, DJEN
.
19/03/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48494793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 6226f2ae-028b-4f13-85c2-f3073de9fe39

AgRg no HABEAS CORPUS No 837761 - PR (2023/0240870-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS ADRIANO BOTELHO DE ASSIS (PRESO)
ADVOGADOS
: ELTON OLIVEIRA DE FARIAS - DF019358
ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
GUILHERME AGUIAR ALVES - DF043201
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
CAIO EDUARDO LINO PERCIVAL - PR106288
PAULO GABRIEL DE SOUZA VEIGA E OUTROS - PR105766
HUMBERTO JOSÉ DUARTE MATHEUS - PR085099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE
CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
mantendo a custódia cautelar do recorrente.
2. A custódia cautelar foi fundamentada na gravidade concreta da conduta atribuída ao
paciente, consistente em homicídio com mais de cinquenta golpes de faca, e na
possibilidade de reiteração criminosa.
3. A decisão agravada entendeu que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
seria inviável, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indicava que a ordem
pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48175691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:56
Código de Controle do Documento: 3ead9708-e4ab-4833-a7d5-daecff187ac4

4. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos jurídicos suficientes para
a manutenção da custódia cautelar do recorrente, ou se seriam cabíveis medidas
cautelares diversas do encarceramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão agravada.
6. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi evidenciado justificam a
manutenção da custódia cautelar para acautelar a ordem pública.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando a
periculosidade do recorrente e a necessidade de acautelamento da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta delituosa e a possibilidade de
reiteração criminosa justificam a manutenção da custódia cautelar. 2. A aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a ordem pública não estaria
acautelada com a soltura do agravante".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no RHC 208466 / RS, Quinta Turma, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Relator, DJEN
.
19/03/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS ADRIANO
BOTELHO DE ASSIS, em face de decisão que não conheceu do
(fls. 562-
habeas corpus
564).
Em razões recursais, a defesa sustenta que não se vislumbram fundamentos
jurídicos hábeis à manutenção da custódia cautelar do recorrente. Entende cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento. Requer o encaminhamento
para o órgão colegiado, com o provimento ao agravo regimental interposto (fls. 569-577).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48175691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:56
Código de Controle do Documento: 3ead9708-e4ab-4833-a7d5-daecff187ac4

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada na
decisão impugnada.
Consoante assentado na decisão agravada, entendo que a custódia cautelar se
encontra lastreada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e na
possibilidade de reiteração criminosa, bem assim no
evidenciado, por se
modus operandi
tratar de imputado homicídio em que o paciente teria desferido mais de cinquenta golpes
de faca, em conduta de extrema violência, a indicar a forçosa necessidade do
acautelamento do recorrente, diante de sua periculosidade.
A toda evidência, reputo que “a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a soltura da agravante” (AgRg no RHC 208466 / RS,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
).
19/03/2025
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48175691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:56
Código de Controle do Documento: 3ead9708-e4ab-4833-a7d5-daecff187ac4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 837.761 / PR
Número Registro: 2023/0240870-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00086501520238160000 00111358520228160173 111358520228160173 86501520238160000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO GABRIEL DE SOUZA VEIGA E OUTROS
ADVOGADOS : CAIO EDUARDO LINO PERCIVAL - PR106288
PAULO GABRIEL DE SOUZA VEIGA - PR105766
HUMBERTO JOSÉ DUARTE MATHEUS - PR085099
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: CARLOS ADRIANO BOTELHO DE ASSIS (PRESO)
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
ELTON OLIVEIRA DE FARIAS - DF019358
GUILHERME AGUIAR ALVES - DF043201
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ADRIANO BOTELHO DE ASSIS (PRESO)
Documento eletrônico VDA48447981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: 27718750-2167-4645-920e-4c8812dee665

ADVOGADOS : ELTON OLIVEIRA DE FARIAS - DF019358
ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
GUILHERME AGUIAR ALVES - DF043201
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
CAIO EDUARDO LINO PERCIVAL - PR106288
PAULO GABRIEL DE SOUZA VEIGA E OUTROS - PR105766
HUMBERTO JOSÉ DUARTE MATHEUS - PR085099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: 27718750-2167-4645-920e-4c8812dee665